Tribunal: TJDFT
Processo: 0711976-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme enunciado do art. 2o, do provimento 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, “tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada”. Portanto, não pode ser utilizada como ferramenta de busca de bens penhoráveis em nome dos devedores.
2. Agravo de instrumento não provido.